Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONANCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave ao ofendido chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.
4. A eventual exaltação do agente por ocasião dos fatos, assim como o desequilíbrio emocional que atua como fator determinante da prática delitiva, não descaracterizam o delito de ameaça, além de potencializarem a força intimidatória perante a vítima.
5. Recurso desprovido.